Tribunal: TJDFT
Processo: 0016472-48.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0016472-48.2016.8.07.0001 AGRAVANTES: CRISTIANA ARAUJO COSTA, DIOGO SOARES DIAS, MICHELLE DA SILVA ZARANZA, VTH OPERADORA DE TURISMO LTDA AGRAVADO: LUCIANO GONCALVES DE FARIA DESPACHO CRISTIANA ARAUJO COSTA e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Afirmam que não incide na espécie o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, porquanto a matéria é puramente de direito. Sustentam que indicaram os dispositivos legais afrontados pelo acórdão impugnado. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto aos pedidos para que as publicações referentes a ambas as partes sejam realizadas, respectiva e exclusivamente, em nome dos advogados Leandro Oliveira Gobbo, OAB/DF 30.851 e Cássius Ferreira Moraes, OAB/DF 34.276, nada a prover, tendo em vista que já apreciado na decisão de id. 19921747. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018